Tribunal: TJES
Processo: 5000570-96.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-96.2021.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELI FERREIRA MONTEIRO SCHNEIDER
APELADO: THIAGO ASSUMPCAO BARBOSA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. EVICÇÃO EM CADEIA SUCESSÓRIA DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ALIENANTES INTERMEDIÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO DA COISA AO TEMPO DA EVICÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais, conferiu parcial procedência aos pedidos para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote de terras em razão de evicção total por venda em duplicidade, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 36.000,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva
ad causam
diante da alegação de fato de terceiro; (ii) estabelecer se os alienantes intermediários respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes da evicção; (iii) determinar se a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor nominal pago ou ao valor real de mercado do imóvel ao tempo em que se consumou a evicção; (iv) identificar o termo inicial dos juros moratórios sobre a restituição do preço; (v) definir se o quantum fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva das partes deve ser examinada
in status assertionis,
à luz da teoria da asserção, restando configurada a pertinência subjetiva dos integrantes da cadeia de transmissões onerosas que alienaram o imóvel eivado de vício jurídico.

4)
Todos os integrantes da cadeia sucessória que concorreram para a introdução do bem evicto no mercado respondem de forma integral e solidária pela reparação civil, em face do descumprimento dos deveres anexos de proteção e boa-fé objetiva decorrentes da informalidade negocial de direitos possessórios a non domino.

5)
O evicto possui o direito subjetivo à reparação integral dos prejuízos diretamente resultantes da evicção, abrangendo a indenização correspondente ao valor real da coisa ao tempo em que dela houve o desapossamento, contemplando a valorização imobiliária superveniente a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

6)
Os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual possuem como marco inicial a data da citação válida no processo de conhecimento, momento em que ocorre a formal constituição em mora do devedor.

7)
A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comportando majoração para R$ 10.000,00 quando o valor arbitrado na sentença exsurja exíguo perante as nuances fáticas extraordinárias e a situação de vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar rejeitada. Recurso de Dorivanio Stein e outra desprovido. Recurso de Sueli Ferreira Monteiro Schneider parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva dos integrantes de cadeia sucessória de transmissões de imóvel evicto resta configurada pela pertinência subjetiva abstrata examinada de acordo com as alegações deduzidas na petição inicial.

2. Os alienantes integrantes da cadeia sucessória respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao adquirente de boa-fé em decorrência da evicção.

3. O preço a ser restituído ao evicto, seja a evicção total ou parcial, deve corresponder ao valor real de mercado da coisa na época em que se evenceu.

4. Os juros de mora em responsabilidade civil contratual são contados a partir da citação inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 405, 422, 447, 450, caput, incisos I, II, III, e parágrafo único, 942, parágrafo único, 944, caput; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 125, incisos I e II, §§ 1º e 2º, 509, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 0179126-33.2005.8.13.0378, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 26.04.2023; TJ-DF, AC 0730063-65.2018.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.02.2020; TJ-ES, AC 0010496-36.2017.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no merito, por igual votacao, negar provimento ao recurso de Dorivanio Stein e outra e dar parcial provimento ao recurso de Sueli Ferreira Monteiro Schneider.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA POR
DORIVAN
I
O STEIN E OUTRA
:

Preliminarmente,
Dorivanio Stein e
outra
aduzem a ilegitimidade passiva
ad causam,
sob a alegação de que a venda em duplicidade do imóvel decorrera de ato fraudulento praticado exclusivamente pelo loteador originário,
Nilson Pires da Silva
.

Sob essa ótica, qualificam o cenário como fato de terceiro, que romperia o nexo de causalidade e afastaria qualquer responsabilidade que lhes possa ser imputada.

Como sabido, o ordenamento processual civil pátrio adota a
t
eoria da
a
sserção
, segundo a qual as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade das partes, devem ser examinadas
in status assertionis
, isto é, de acordo com as alegações deduzidas e o panorama fático da exordial.

Havendo pertinência subjetiva abstrata entre a causa de pedir e a conduta imputada aos recorrentes, configura-se a legitimidade passiva.

Dessa forma, observa-se que a responsabilidade dos apelantes decorre diretamente de participação ativa na cadeia de transmissões onerosas do bem imóvel evicto.

Os recorrentes figuraram como possuidores intermediários da área de terras, tendo-a adquirido e, posteriormente, em 28/04/2015, alienado-a ao réu
Thiago Assumpção Barbosa
, que veio a transmiti-la à autora
Sueli Ferreira Monteiro Schneider
.

Nesse quadrante, revela-se manifesta a legitimidade para responder aos termos da demanda.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
DORIVAN
I
O STEIN E OUTRA:

Segundo se depreende,
Sueli Ferreira Monteiro Schneider
celebrou contrato particular de promessa de compra e venda com
Thiago Assumpção Barbosa
, em março de 2017, com vistas à aquisição de lote de terras de 915,00 m2, na localidade de Costa Pereira, em Marechal Floriano, pelo valor de R$ 40.000,00.

Em outubro de 2020, a requerente fora surpreendida pelo terceiro
José de Cássio Moreira
, que demonstrou exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2015, em virtude de venda em duplicidade perpetrada pelo loteador originário,
Nilson Pires da Silva
.

A sentença hostilizada conferiu parcial procedência à pretensão autoral, sob o fundamento de estar plenamente configurada a evicção total do imóvel, declarando a rescisão da avença e condenando solidariamente o réu e os litisdenunciados à restituição do valor pago (R$ 36.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação e da solidariedade, a responsabilidade do alienante imediato e dos vendedores remotos, nas hipóteses de evicção originada de sucessivas transações do mesmo bem, opera-se em rede de garantias sucessivas, resguardando o direito de regresso daquele que for acionado e suportar o desfalque.

Nesse sentido estabelece o art. 125 do Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Sob perspectiva voltada à máxima utilidade do processo e à proteção do adquirente de boa-fé lesado, firmou-se a jurisprudência no sentido de admitir a responsabilização unificada e solidária de todos os integrantes da cadeia sucessória que concorreram para a introdução do bem eivado de vício jurídico no mercado de consumo, com amparo nas regras gerais de reparação civil dos artigos 186 e 942 do Código Civil, que assim preceituam:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - MOTOR FURTADO/ROUBADO - DENUNCIAÇÕES DA LIDE SUCESSIVAS - EVICÇÃO - DIREITO DE RESSARCIMENTO - QUALQUER ALIENANTE.
Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que não tenha excluído expressamente esta responsabilidade. Havendo sucessivas denunciações no feito, qualquer alienante da cadeia negocial poderá ser responsabilizado em caso de evicção
. A alienação de veículo cujo motor foi objeto de furto/roubo implica na responsabilidade daquele que detinha a posse sobre o bem à época em que o furto/roubo foi registrado, ainda que de boa-fé. (TJ-MG - AC: 01791263320058130378 Lambari, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . PERDA DA POPRIEDADE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DEMANDA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. CADEIA DE ALIENANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 447 do Código Civil, o alienante de um bem é obrigado a entregar ao adquirente não somente a posse/propriedade da coisa, mas também a lhe garantir o seu uso e gozo. 2. Acaso o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, por força de decisão judicial ou administrativa baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil). 3.
A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência
. 4. Comprovada que a execução trabalhista, que ensejou a adjudicação do imóvel a terceira pessoa, fora iniciada anteriormente à aquisição do bem e era desconhecida pelo adquirente, não há dúvida de que o evicto faz jus à indenização. 5.
Cuidando-se de verdadeira cadeia de vendedores, cujo negócio primitivo fora reconhecido como fraudulento, por conseguinte, todos os alienantes envolvidos respondem, de forma integral e solidária, pelos prejuízos causados ao adquirente, pois o fundamento da responsabilidade de todos os alienantes é garantia ínsita aos contratos onerosos
. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07300636520188070001 DF 0730063-65 .2018.8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, observa-se que os apelantes
Dorivanio
e
Veralucia
Stein
adquiriram a área em 2013 e a transmitiram ao requerido
Thiago
Barbosa
em 2015, sem proceder às cautelas registrais necessárias e negligenciando a verificação de desdobramentos possessórios paralelos promovidos pelo loteador originário.

Tal conduta, pautada na informalidade negocial de direitos possessórios a
non domino
, concorreu diretamente para que o bem fosse transmitido à autora
Sueli
Schneider
com aparência de licitude, descumprindo os deveres anexos de proteção e boa-fé objetiva consagrados no art. 422 do Código Civil.

No mais,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
(art. 186 do Código Civil).

O sofrimento imposto à apelada ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, haja vista que a perda do imóvel frustrou legítimos planos de moradia familiar e gerou grave estado de angústia e desamparo financeiro.

Essas circunstâncias revelam que a conduta omissiva dos alienantes intermediários em não assegurar a idoneidade jurídica do bem transmitido integra o nexo de causalidade do dano moral experimentado pela vítima.

Nesse contexto, a manutenção da condenação solidária dos apelantes ao pagamento das indenizações fixadas na lide principal é medida que se impõe, pois se mostra consentânea com o sistema de responsabilidade civil integral do ordenamento pátrio.

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL DE
SUELI FERREIRA MONTEIRO SCHNEIDER:

Insurge-se a apelante
Sueli
Schneider
contra o capítulo da sentença que limitou a indenização por danos materiais ao valor nominal desembolsado na avença (R$ 36.000,00), pugnando pela reforma do julgado para que o ressarcimento corresponda ao real valor de mercado do lote ao tempo em que se consumou a evicção.

Como cediço, o evicto tem o direito subjetivo à reparação integral dos prejuízos diretamente resultantes da evicção, o que abrange não apenas a devolução do preço nominal pago, mas a indenização correspondente ao valor real da coisa ao tempo em que dela fora desapossado, contemplando a valorização imobiliária superveniente.

A conclusão externada tem por base a interpretação literal do parágrafo único do art. 450 do Código Civil, in verbis:

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

O ordenamento civil visa a recompor o patrimônio do evicto de forma que ele possa adquirir bem de idênticas proporções e qualidades no momento em que consolidada a perda jurídica do objeto contratual.

À luz da instrução processual, a apelante colacionou dados informais de mercado que indicam expressiva valorização dos lotes na região de Marechal Floriano, fato corroborado pela oitiva do informante Josemar Xavier e da testemunha Nilson Pires da Silva, os quais declararam que o terreno alcançava valores consideravelmente superiores ao tempo do desfalque.

Com efeito, impõe-se o acolhimento do pleito de reforma para reconhecer o direito da apelante de ver apurado o real valor de mercado do imóvel em regular fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos moldes do inciso I do art. 509 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, os juros moratórios possuem como marco inicial a
data da citação válida
do réu no processo de conhecimento, momento em que este é formalmente constituído em mora.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, colhe-se o texto expresso do art. 405 do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

No que tange aos danos morais, a fixação do
quantum
indenizatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores, a capacidade econômica das partes e a dupla função da medida, qual seja, compensar o sofrimento da vítima e exercer caráter punitivo-pedagógico sobre os causadores do dano, obstando o enriquecimento sem causa.

Diante desse panorama, o caput do art. 944 do Código Civil orienta que “[a] indenização mede-se pela extensão do dano”.

Na situação em análise, a quantia de
R$ 3.000,00
arbitrada pelo juízo
a quo
é manifestamente exígua e incompatível com as nuances fáticas extraordinárias e sensíveis que permeiam os autos.

O sofrimento imposto à requerente superou os limites do mero aborrecimento contratual ordinário, atingindo severamente a dignidade e integridade psicológica em momento de grave debilidade física.

Diante desse cenário de vulnerabilidade agravada, impõe-se a reforma do julgado para majorar a verba indenizatória ao montante de
R$ 10.000,00
, valor que se mostra adequado, proporcional e consentâneo com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO – NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO ACARRETA DIRETAMENTE A ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TABELIÃ DO CARTÓRIO – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A falsidade e anulação do Instrumento Público de Procuração por meio do qual foram realizadas as compras e vendas impõe a decretação da nulidade de todos os atos/negócios jurídicos subsequentes, independentemente da boa-fé dos terceiros adquirentes, já que fundamentados em instrumento viciado. [...] 5.
A fraude perpetrada que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (Art . 398, CC e Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010496-36.2017.8.08.0021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, nego provimento ao recurso de
Dorivanio Stein e outra,
bem como dou parcial provimento ao recurso de
Sueli Ferreira Monteiro Schneider
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno
Dorivanio Stein

e outra
ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)